Tribunal: TJMT
Processo: 1035936-20.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035936-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIO WELITON DA SILVA 69041482172 - CNPJ: 37.964.325/0001-02 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º
1035936-20.2022.8.11.0001
– Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
MARCIO WELITON DA SILVA - MEI.

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM PLATAFORMA DE VIRTUAL DE VENDAS – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE –
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA
– PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL
– REJEIÇÃO –
DESBLOQUEIO DOS VALORES – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização no importe
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em virtude
bloqueio indevido de conta mantida na plataforma virtual de vendas mantida pela recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida.

2.
Pleiteia majoração a título de danos morais.

3.
Do desbloqueio dos valores.

4.
Da incidência de correção monetária e juros a partir do evento danoso.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta da parte recorrente, por suspeita de movimentação fraudulenta, todavia, sem aviso prévio e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que a conduta da parte recorrida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de comunicar a parte recorrente acerca do bloqueio, inviabilizando a utilização das verbas percebidas na referida conta.

2.

Pleiteia majoração a título de danos morais.

A meu ver tal pretensão recursal da parte recorrente não merece guarida, isto porque, da análise dos autos, percebe-se que a parte recorrida trata-se de pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna,
“in verbis”
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DANO À DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. 1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial. 2. Na hipótese, a antecipação de valores para terceiro, resultante de fraude, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, não é suficiente para macular a imagem da autora (pessoa jurídica) e lhe causar prejuízo. 3. Não se observa qualquer violação à direitos da personalidade do sócio/administrador da empresa em razão de incorreta antecipação de valores recebidos por cartão de crédito, fato inserido estritamente na relação comercial existente entre sua empresa e a operadora de cartão de crédito, sem qualquer tipo de extrapolação patrimonial. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Acórdão 1336327, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, tenho que a empresa recorrida não logrou comprovar o abalo à sua credibilidade e/ou imagem suportado em suas relações comerciais após a ocorrência dos fatos denunciados na peça vestibular, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a “
reformatio in pejus
”.

3.

Do desbloqueio dos valores.

Acolho tal pleito recursal, eis que, restou comprovado o bloqueio indevido da conta na plataforma da empresa recorrida, sem aviso, prévio, fato que a meu sentir, demonstra a abusividade na conduta da instituição de pagamento recorrida, devendo, portanto, serem desbloqueados.

4.
Da incidência de correção monetária e juros a partir do evento danoso.

Com relação ao pleito recursal de alteração da data inicial para contagem dos juros moratórios, tenho que, merece ser rejeitado, pois no caso de indenização por danos morais, na
relação contratual
, como no caso em testilha, a mesma deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é a data da sentença, nos termos das Súmulas 362 do SJT.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando o desbloqueio dos valores retidos indevidamente
(R$ 6.345,11)
,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023